Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. AÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECENTES PESQUISAS EPISÓDICAS E PONTUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade pela parte recorrente, se, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros de propriedade da devedora, ora agravada, via Sisbajud, por meio de mecanismo de reiteração automática. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que, nos autos do cumprimento da sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de numerário de propriedade da parte executada, via Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo, de maneira a não comprometer a própria eficiência da atividade jurisdicional.
4. Ademais, a exequente, ora agravante, não apresentou indícios de que o executado, ora agravado, esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa de ativos financeiros seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas pesquisas episódicas e pontuais no Sisbajud há pouco mais de 3 (três) meses. Desse modo, revela impertinente a medida pretendida, razão pela qual não há falar em reforma da r. decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.